Tribunal: TJSP
Processo: 1007240-54.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de débitos de cartão de crédito – Sentença de procedência – Inadimplemento de faturas mensais pelo uso do cartão documentalmente provado – Taxas de juros informadas a cada fatura mensal - Capitalização de juros incompatível com a administração de uso de cartão de crédito – Principal e juros não pagos incorporados à fatura do mês imediato e assim sucessivamente –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de débitos de cartão de crédito – Sentença de procedência – Inadimplemento de faturas mensais pelo uso do cartão documentalmente provado – Taxas de juros informadas a cada fatura mensal - Capitalização de juros incompatível com a administração de uso de cartão de crédito – Principal e juros não pagos incorporados à fatura do mês imediato e assim sucessivamente – Abusividade dos juros não provada – Manutenção da procedência da pretensão - Recurso desprovido.